Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-36.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006473-36.2022.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JOÃO MÁRCIO DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO MÁRCIO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE 1o Grau NU 1000302-30.2022.8.11.0011), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perseguição e descumprimento de medidas protetivas - art. 147-A do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria aplicável o “princípio da homogeneidade” porque o paciente está preso preventivamente desde 11.2.2022.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 123891982), com documentos (ID 123891983/ID 123891984).
Relatos.
Em 10.2.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do representante do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“[...] conforme exposto pela vítima no depoimento realizado em delegacia de polícia, o requerido não está cumprindo as medidas protetivas.
A vítima afirmou que desde janeiro deste ano o seu ex. companheiro passou a perseguir a declarante, a qual teve que mudar de residência, haja vista que as crianças já estavam com medo. João Márcio vivia em frente da casa gritando e fazendo escândalos, bem como portando uma faca, dizendo que iria matar a declarante. A ofendida salienta que o representado passou a vigia-la na saída de seu trabalho, bem como foi informada por parentes do representado, que esse está andando com uma faca e busca descobrir o novo endereço da vítima.
Dessa forma, constato que a prisão preventiva se faz necessária a fim de garantir a conveniência da instrução criminal, bem como o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
Sabe-se que a Lei 11.340/06 enrijeceu o tratamento conferido contra autores de delitos praticados no âmbito doméstico, justamente pela gravidade em que os mesmos são perpetrados, onde não raras vezes os acusados, inconformados com a separação da vítima, passam a ameaçá-la constantemente, a fim de lograr êxito na restauração da relação afetiva.
Nunca é demais lembrar que os delitos praticados no seio doméstico são cometidos, em sua grande maioria, de forma passional, onde os autores, tomado pela emoção, acabam levando a cabo os crimes previamente noticiados.
Havendo notícia de que o agressor descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de condutas de natureza extremamente reprovável como ameaças de morte e perseguição da vítima, resta demonstrada a gravidade dos fatos e o risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional, o que justifica a imposição da prisão preventiva, como meio de fazer cessar a violência psicológica supostamente perpetrada pelo acusado, resguardando, assim, a integridade física e psicológica da ofendida, e, também, a ordem pública.
Saliento que, no caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam, já que há evidente risco a integridade da vítima, a qual teve que mudar de residência e mesmo assim passou a ser vigiada pelo acusado em seu local de trabalho, havendo informações que João Márcio faz uso de arma branca, a fim, em tese, de cumprir com as promessas feitas a vítima, isto é, de por fim a vida dessa.
Assim, decreto a prisão preventiva de João Márcio de Oliveira. [...].” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 123891984)
Em 11.2.2022, o paciente foi preso na Comarca de Mirassol D’Oeste (ID 123891983-fls. 68).
Em 24.2.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia [perseguição e por descumprimento de medida protetiva e perseguição ] e manteve a prisão cautelar ao considerar que “não houve alteração fática” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –ID 123891983- fls. 43/48).
A audiência de instrução e julgamento está designada para 19.5.2022 (ID 123891983- fls. 29/31).
Em 5.4.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar por entender que a “Defesa não trouxe nenhum fato novo capaz de alterar a situação fática” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –ID 123891983- fls. 6/8).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Valdelice Ferreira, extraída do descumprimento de ordem protetiva [o paciente estaria, constantemente, perseguindo a vítima e lhe ameaçado de morte com uma faca].
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC NU 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).
Por sua vez, a prisão preventiva “não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP” (TJMT, HC NU 1000561-58.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.3.2022), de modo que a matéria deve ser melhor apreciada no julgamento de mérito, após a audição do Juízo singular e intervenção da PGJ, na função de custos legis.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria ameaçado sua ex-companheira de morte, mediante uma faca no seu ambiente de trabalho, a recomendar a constrição, em análise liminar, " para garantir a segurança da vítima" (TJMT, HC no 1000059-22.2022.8.11.0000 - Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal - 14.2.2022)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO